Tribunal: TJDFT
Processo: 0747068-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa.
3) A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência.
4) O art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada.